Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709253-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO BLOCO D DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT AGRAVADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO BLOCO D DO RESIDENCIAL FLANBOYANT em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo de execução n.o 0704822-66.2017.8.07.0020, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Apresento o recurso (ID n.o 56686545), não houve o devido recolhimento do preparo. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias que a recorrente recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador